Tribunal: TJES
Processo: 5009590-41.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009590-41.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIOGO SILVA DOS SANTOS
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5009590-41.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
DIOGO SILVA DOS SANTOS

RECORRIDO:

TAM LINHAS AÉREAS S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AVARIA EM BAGAGEM. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO DE FORMA ROBUSTA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto, no Id. 11683306. Contrarrazões interposta ao id. 11683313, com registro de que o recorrido se encontra amparado por patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9902131), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

No tocante à impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita, esta não merece prosperar. O requerente juntou aos autos declaração de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, §3º, do CPC. Ademais, inexiste prova em sentido contrário capaz de afastar a presunção legal de veracidade da referida declaração. Dessa forma, concedo a recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11683305), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PLEITO AUTORAL
, e por via de consequência,
CONDENO
a requerida a pagar ao requerente a título de
danos materiais
a quantia de
R$500,00 (quinhentos reais)
,
acrescida de correção monetária e juros moratórios legais contados da data do ajuizamento da ação e da citação, respectivamente; além de
indenização por dano moral
no valor de
R$1.000,00 (um mil reais)
, acrescido de correção monetária e juros moratórios legais a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ). Os valores deverão ser corrigidos de acordo com o índice da Corregedoria Geral de Justiça do ES.

Via reflexa,
declaro extinto o processo de conhecimento
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios por expressa vedação legal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Trata-se de ação indenizatória com pedido de repetição de indébito, em que o autor alega, em síntese, que no dia 09/04/2024 realizou viagem aérea de Johanesburgo (África do Sul) a Vitória/ES, com conexões, e ao desembarcar, constatou que sua bagagem estava danificada. Relata que se dirigiu ao guichê da ré para preenchimento do Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB), sendo orientado a aguardar a análise da companhia, porém não obteve êxito administrativamente.

Em suas razões recursais, o autor objetiva a majoração das indenizações fixadas a título de danos material e moral, sob o fundamento de que os valores arbitrados na sentença não seriam suficientes para a reparação do prejuízo sofrido.

A relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e ré enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2º e 3º, do CDC.
Embora o caso se trate de falha na prestação de serviços, aplicando-se a responsabilidade objetiva, faz-se necessária a demonstração dos danos sofridos e do nexo de causalidade com o serviço mal prestado para que seja configurado o dever de indenizar.

No que tange ao dano material, consta dos autos que o autor não apresentou orçamento ou qualquer elemento de prova hábil a demonstrar o valor de mercado específico da bagagem avariada, tampouco a marca do bem supostamente danificado. Cumpre salientar que, nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, sendo certo que o dano material não se presume, devendo ser efetivamente comprovado.

Assim, a quantia arbitrada na sentença, de R$ 500,00, revela-se adequada e compatível com o valor médio de uma mala nova, conforme parâmetros usuais de mercado, não havendo que se falar em majoração.

No tocante ao dano moral, verifica-se que a indenização foi fixada em R$ 1.000,00, quantia que se mostra suficiente e proporcional para compensar o abalo extrapatrimonial sofrido, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano, bem como a função pedagógica da medida.

A fixação do
quantum
indenizatório deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa da parte autora, bem como a ineficácia da sanção imposta à parte ré.

Neste contexto, inexiste qualquer elemento nos autos que justifique a revisão dos valores fixados na origem, que se mostram adequados às peculiaridades da demanda e entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
todavia,
suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)